Tribunal: STF
Processo: Rcl 74110
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Libbs Farmacêutica Ltda. insurge-se contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no exame do Agravo Interno no ARE n 1.505.886/SP, em que declarado o não sobrestamento do feito pugnado pelo ora reclamante, além da aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.



    Alega equívoco deste Tribunal, pois a multa mencionada deveria penalizar apenas aqueles recursos inadmissíveis ou manifestamente protelatórios, o que, segundo sustenta, não se verificaria na espécie.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro deste Tribunal, de suas Turmas ou do Pleno.



    Trago à colação, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 



    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente